Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708943-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Cristiano de Freitas Fernandes Embargados: Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporados e Construtora Ltda Carlos Alberto Chaves Welington Batista Chaves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cristiano de Freitas Fernandes contra o acordão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 59687381). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator